Tribunal: TJSP
Processo: 2085116-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085116-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSIANE
TRINDADE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085116-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14.423
2
Habeas Corpus no 2085116-42.2020.8.26.0000
Comarca: Américo Brasiliense
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Josiane Trindade dos Santos
Juíza de primeiro grau: Dra. Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
VOTO no 14.423
HABEAS CORPUS Pretensão de que seja reformada
decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão
preventiva - Descabimento Circunstâncias do caso concreto
que justificam a manutenção da custódia.

ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em
favor de Josiane Trindade dos Santos, postulando seja cassada a decisão que converteu
prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetrante que a paciente presa preventivamente pela
suposta prática da conduta descrita no artigo 155, § 4o, incisos I do Código Penal (crime
sem o emprego de violência e grave ameaça) é primária e possui filhos menores de 12
anos. Alega a ausência de situação flagrancial, a presença de fundamentação inidônea para
a decretação da prisão preventiva e sua desproporcionalidade. Por fim, menciona que as
condições do cárcere são precárias e, diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19, deve
a paciente receber a liberdade provisória ou, alternativamente, a aplicação de medidas
cautelares diversas do cárcere, nos termos da recomendação no 62/20 do CNJ (fls. 1-13).
Junta os documentos de fls. 14-72.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 76/78).
Dispensada as informações, o parecer da douta Procuradoria de Justiça
é no sentido de que seja denegada a ordem (fls. 83/102).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085116-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14.423
3
2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante (v. auto de
prisão em flagrante de fls. 14) por furto praticado durante a madrugada e por meio de
arrombamento, a um estabelecimento comercial. Policiais Militares acionados pela vítima,
proprietária do estabelecimento, identificaram a paciente, já conhecida nos meios policiais,
por meio de uma câmera de gravação existente na via pública da região, oportunidade em
que se dirigiram para sua residência, onde a encontraram com parte da mercadoria
subtraída e lhe deram voz de prisão. Houve confissão perante a autoridade policial (fls.
20).
Não há comprovação de que a paciente possua residência fixa, além de
registrar inúmeros antecedentes desabonadores, inclusive pela prática de delitos da mesma
natureza (v. certidão de fls. 50/52).
Essas circunstâncias, apesar de possuir filhos menores de 12 anos,
apontam para a efetiva periculosidade da agente, para a necessidade da manutenção da
custódia cautelar, para garantia da ordem pública e da regular instrução criminal.
Bem por isso, consignou a MM. Juíza de primeiro grau que a paciente
esteve presa em flagrante recentemente, também por crime de furto, ocasião em que foi
beneficiada pela liberdade provisória mediante aplicação de medidas alternativas; tais
acautelamentos, porém, não se mostraram suficientes, tendo em vista a nova prática de
crime (fls. 71/72).
3. Quanto à alegação de que deveria ser revogada a prisão preventiva
em face da pandemia de coronavírus (COVID-19), consigne-se que não há prova do
enquadramento do paciente nas chamadas situações de risco, afinal, nada nos autos indica
que a paciente apresenta qualquer dos chamados fatores de comorbidade que o tornariam
especialmente suscetível à doença em questão.
Não se vislumbra, portanto, a existência de circunstância que pudesse
justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o 62/2020, do
CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7, de 18/3/2020;
Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária), como
também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo Exmo. Sr. Corregedor
Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração penitenciária vêm
tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da população carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085116-42.2020.8.26.0000 -Voto no 14.423
4
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-presidente
do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal perversa e
de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado
de São Paulo, 10/4/2020).
No mesmo sentido, aliás, recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de
que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal.” (STJ HC n. 567.408/RJ, Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
4. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator